Tribunal: TJMT
Processo: 1016031-27.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016031-27.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.314.961-16 (APELANTE), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS
– DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC, o
indeferimento
da petição
inicial
é cabível quando o autor não cumpre determinação de emenda no prazo legal.

Comprovado, no caso concreto, que o autor não cumpriu a diligência determinada pelo juiz, e considerando que o recurso antecedente restou prejudicado ante a prolação da sentença na origem, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016031-27.2023.8.11.0045

APELANTE:

SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA
, contra r. sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra.
Lilian Bartolazzi L. Bianchini
, lançada nos autos de
ação revisional com pedido de exibição incidental de documentos
, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que diante da inércia da parte, apesar de devidamente intimado, não realizou a diligência determinada, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou
extinto
o processo
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, I, do código de processo civil.

Sustenta o apelante que a justiça gratuita é benefício motivado e vinculado à atualidade das circunstâncias de fato, sendo deferida ou prorrogada com a miserabilidade e negada ou revogada com seu desaparecimento.

Assegura que a gratuidade da justiça inclui a isenção de todas as despesas que recairiam sobre a parte, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça.

Defende que a justiça gratuita não pressupõe estado de miserabilidade, mas impossibilidade, ainda que momentânea, de pagamento de custas sem prejuízo da renda familiar.

Alega que está impossibilitado de pagar as custas processuais e demais despesas sem prejuízo do seu sustento, conforme procuração com poderes especiais para requerer a justiça gratuita; o extrato SPC/Serasa demonstra débitos contraídos junto à instituição financeira requerida totalizando aproximadamente R$18.826,38, valor que pode ser exacerbado por encargos moratórios.

Enfatiza que a renda mensal varia entre R$3.000,00 e R$4.000,00, valor inferior a 5 salários mínimos, parâmetro estabelecido pela jurisprudência para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Invoca a jurisprudência pátria, como em acórdãos do TJ-RS e TJ-PR, tem deferido a assistência judiciária gratuita a litigantes que comprovam situação financeira compatível, mesmo que possuam patrimônio que não deve ser alienado para acesso à justiça, ademais o DIEESE estabelece que o salário mínimo necessário para viver dignamente e atender a necessidades básicas deveria ser de no mínimo 5 salários mínimos nominais e

impor ao apelante, que já está fragilizado pela dificuldade financeira, o pagamento de despesas a título de custas processuais inviabiliza a ação e seu direito fundamental de acesso ao judiciário.

O apelante diz que foi intimado para efetuar o pagamento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, mas a questão encontrava-se pendente de apreciação do agravo de instrumento (nº. 1001985-33.2025.8.11.0000) que foi por ele interposto para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, buscando garantir o acesso ao Judiciário sem comprometimento de sua subsistência, sendo que sequer foi conhecido, uma vez que a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau extinguiu o processo em razão do não pagamento das custas, prejudicando a análise do recurso, a extinção prematura da causa, como demonstrado por precedentes do TJ-RO, TJ-SC e TJ-GO, causa a desconstituição da sentença de extinção do feito.

Sustenta que a sentença não poderia ter sido proferida antes do julgamento do agravo de instrumento interposto, uma vez que a análise deste recurso era imprescindível para a verificação da hipossuficiência do Apelante e a consequente concessão do benefício da justiça gratuita, que foi considerado prejudicado,

Diante do exposto, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para que, no mérito, lhe seja dado provimento, desconstituindo/anulando a sentença de extinção do processo, a fim de que seja reaberto o prazo para comprovação da hipossuficiência financeira, tendo em vista que a extinção prematura dos autos prejudicou os direitos do apelante. Assegura que exigir preparo nesse contexto caracteriza cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ (EREsp 1.222.355/MG, AgInt no RMS 49.194/AC, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, AgInt no AREsp 1.647.231/SP).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id. 278238863).

Nas contrarrazões, a parte apelada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, ao argumento que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de forma adequada. Requer a manutenção da sentença, considerando que o apelante não atendeu às diligências judiciais solicitadas, não emendando a inicial (Id. 276459416).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto à negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pela autora/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º,
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

“1. Cuida-se de
busca e apreensão
ajuizada por
SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

2. A parte autora foi devidamente intimada para manifestar nos termos do despacho em Id 177644455, para o pagamento das custas processuais, onde se manteve inerte.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

3. Com a Sistemática do Código de Processo Civil,
“os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão”
(artigo 12, CPC).

4. Dessa forma, por não atender as determinações de emenda da inicial, imperioso extinguir o feito sem resolução do mérito, com pronunciamento de inaptidão da exordial.

5. Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado em Id 177644455,
INDEFIRO A INICIAL
, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

6. Eventuais custas e despesas remanescentes pela parte autora.

7. Ante a inexistência de angularização processual, deixo de promover a condenação de honorários advocatícios
.”
(Id. 276459404)

Em face da sentença, recorre o apelante reiterando pela concessão da gratuidade.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso dos autos, denota-se que, de fato, o apelante foi intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais, todavia, o autor se manteve inerte. E diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, se mostrando escorreita a sentença.

Na hipótese, ainda que a questão subjacente – indeferimento da justiça gratuita – encontra-se sendo discutida por meio de agravo de instrumento por ele interposto, é fato incontroverso que o mesmo não foi recebido com efeito suspensivo, de modo que não poderia mesmo observar o julgamento antecipado sem resolução de mérito, porque o recolhimento das custas iniciais é uma condição de procedibilidade de qualquer processo judicial.

Justamente por essa razão é que o recurso antecedente restou prejudicado, dada a perda superveniente do objeto, o que, aliás, encontra respaldo em jurisprudência dominante não somente deste Sodalício como também dos Tribunais pátrios.

À vista disso, a despeito das alegações do apelante e juntada de documentos em sede recursal, verifica-se que o ora apelante não pode discutir novamente a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível discutir, em sede de apelação, o indeferimento do benefício da justiça gratuita após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou o pedido e a consequente preclusão.

III. Razões de decidir
Conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da petição inicial é cabível quando o autor não cumpre determinação de emenda no prazo legal. Não tendo o autor interposto o recurso adequado contra a decisão que indeferiu a gratuidade, operou-se a preclusão temporal e consumativa.

A jurisprudência reafirma que, havendo inércia no recolhimento das custas após a negativa de gratuidade, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão que indefere pedido de gratuidade da justiça preclui caso não seja impugnada oportunamente, impossibilitando a rediscussão na apelação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u., e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014487-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021.”
(N.U 1001058-51.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim,
determino
que o apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025